Tribunal: TJES
Processo: 5003886-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARYEL RODRIGUES FERRARI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5003886-27.2023.8.08.0030
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Recorrido: ARYEL RODRIGUES FERRARI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AO ARGUMENTO DE QUE AS PARTES REQUERIDAS TERIAM DEIXADO FIOS SOLTOS EM RUA, PROVENIENTES DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, FATO QUE OCASIONOU A QUEDA, DA PARTE AUTORA, DE SUA MOTO E LESÕES FÍSICAS.
(2). ANTÍTESE.
AS REQUERIDAS APRESENTARAM PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(2.1).
A REQUERIDA EDP INFORMA QUE A FIAÇÃO É ORIGINADA DE FIOS DE EMPRESAS QUE COMPARTILHAM O POSTE, PELO QUE, NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE NO EVENTO DANOSO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.2).
A REQUERIDA TELEFÔNICA INFORMA QUE NÃO RESTA PROVA DE QUE OS FIOS SÃO ORIGINADOS DO SERVIÇO PRESTADO PELA DITA REQUERIDA, SENDO CERTO QUE A RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO É DA DETENTORA DO POSTE, OU SEJA, A REQUERIDA EDP, PELO QUE, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida EDP, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presenta data. JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, em relação a requerida TELEFÔNICA”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA - EDP.
RENOVA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA RECORRENTE, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, PORQUANTO À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(6.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
NO CASO EM APREÇO, EM VISTA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA TINHA O DEVER DE COMPROVAR QUE OS FIOS QUE ATINGIRAM A MOTOCICLETA DO RECORRIDO NÃO ERAM DE SUA PROPRIEDADE. NO ENTANTO, A REQUERIDA DEIXOU DE APRESENTAR ELEMENTOS QUE PUDESSEM CONTRAPOR A ALEGAÇÃO AUTORAL. INTELIGÊNCIA ART. 373, II, DO CPC. DESSARTE, SOBEJAM-SE INCONTROVERSOS OS FATOS VENTILADOS NO EXÓRDIO (QUEDA DE MOTOCICLETA POR CAUSA DE FIOS SOLTOS DO POSTE), RESUMINDO-SE A DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DOS CABOS E RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. COM EFEITO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE PELA RESPONSABILIDADE DOS FIOS SOLTOS EM COMENTO, POIS INEXISTE INDÍCIOS NOS AUTOS QUE APONTE A EMPRESA DE TELEFONIA (VIVO) COMO RESPONSÁVEL PELO FIO, PROVA QUE A DEMANDADA TINHA PLENA CAPACIDADE TÉCNICA PARA PRODUZIR, PORÉM, NÃO O FEZ. LOGO, A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DE INDENIZAR O RECORRIDO POR DANOS MORAIS CONSIDEROU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE.
IN CASU
, APLICA-SE O CDC, POIS O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR É CONSIDERADO UM CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PORTANTO, NO CASO
SUB EXAMINE
, O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DOS FIOS SOLTOS EM VIA PÚBLICA, O FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEVE SER RESPONSABILIZADO PELOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO E AO OCUPANTE, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO FORA VÍTIMA DE SINISTRO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO, AQUELE É CONSIDERADO CONSUMIDOR BYSTANDER. ASSIM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS É RESPONSÁVEL OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, EXIGINDO-SE APENAS A COMPROVAÇÃO DO DANO E DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO, QUE EU ENTENDO QUE RESTOU PROVADO. DESSARTE, DIANTE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR PELA REQUERIDA/RECORRENTE. ASSIM, DEVE SER CONSIDERADA A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO NO QUE TANGE AO VALOR A SER PAGO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MAS TAMBÉM É NECESSÁRIO QUE O VALOR ARBITRADO ESTEJA NO PATAMAR CONDIZENTE COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NO CASO VERTENTE, O COLEGA DE PISO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, VALOR QUE CONSIDERO EXORBITANTE. SENDO ASSIM, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS JÁ MENCIONADOS, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO PERTINENTE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE EM ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.